Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801976-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AURORA DO BRASIL EIRELI - ME

AGRAVADO: EMILY DE SOUZA REBELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801976-13.2021.8.14.0000
.

COMARCA: BREVES/PA
.

EMBARGANTE:
EMILY DE SOUZA REBELO
.

ADVOGADO
: JONATHAN PINHEIRO PANTOJA (OAB/PA 25.880)
.

EMBARGADO:
AURORA DO BRASIL EIRELE – ME
.

ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/PA 24.284)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter in totum os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801976-13.2021.8.14.0000

COMARCA: BREVES/PA

EMBARGANTE:
EMILY DE SOUZA REBELO

ADVOGADO
: JONATHAN PINHEIRO PANTOJA (OAB/PA 25.880)

EMBARGADO:
AURORA DO BRASIL EIRELE – ME

ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/PA 24.284)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
EMILY DE SOUZA REBELO
em face de
AURORA DO BRASIL EIRELE – ME
contra Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado foi conhecido e provido.

Em suas
razões
, a embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de contradição, pois não apreciou a questão nos moldes da Lei de Locações e sim usou ao caso concreto o Código civil, regra genérica.

Afirma que o Acórdão embargado levou em consideração as disposições contidas no art. 308, do Código Civil, mesmo a Lei de Locações prevendo expressamente que a locação poderá ser desfeita na hipótese de falta de pagamento do valor do aluguel, sendo que a inadimplência teria sido confessada pelo embargado.

Aduz que se o embargante tinha dúvidas a quem pagar o valor, deveria ter ingressado com ação consignatória, o que não ocorreu na espécie.

Finaliza argumentando que o agravo de instrumento teria perdido seu objeto, diante da fluência integral do prazo previsto na cláusula 12 do contrato de locação.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de contradição, na medida em que não apreciou a questão nos moldes da Lei de Locações e sim usou ao caso concreto o Código civil, regra genérica, bem como por não ter considerado a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso de agravo de instrumento, expondo claramente que nos autos não havia provas sobre ter sido o réu notificado a respeito da venda do imóvel a si locado e da consequente mudança de titularidade do locador, concluindo pela incidência à espécie da regra prevista no art. 308, do Código Civil.

Desta forma, não se pode concluir pela existência de contradição contextual no Acórdão embargado, restando claro que a embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, por entender ter havido erro de julgamento. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade, sendo certo que
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que a recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer contradição na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022